Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739739-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME Decisão 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Viviane Carvalho de Souza e Elizabete Barros de Sousa contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso interposto por Antônio Carlos Machado e Silva e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise do pedido de homologação do acordo extrajudicial apresentado pelas partes (ID no 16909828). 2. Em suas razões recursais (ID no 16964909), as embargantes sustentam, em suma, que a decisão foi contraditória, pois, apesar de não homologar o ajuste por considerar controversa a questão da transferência de valores, autorizou que o Juiz a providencie. 3. Afirmam que a decisão causa-lhes prejuízo e que a prudência exige que os valores permaneçam à disposição do Juízo até decisão definitiva sobre a homologação do acordo. 4. Pedem o acolhimento dos embargos para sanar o vício e determinar que o Juízo da 12a Vara Cível abstenha-se de transferir qualquer quantia depositada nos autos. 5. É o necessário. Decido. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A despeito de alegar contradição, as embargantes buscam, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre a autorização de eventual transferência dos valores depositados em juízo. Contudo, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. No mesmo sentido é o posicionamento do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 10. Contudo, essa questão foi apreciada de modo claro, fundamentado e objetivo, inexistindo qualquer contradição. 11. A decisão foi clara ao dispor que, diante do exaurimento desta jurisdição em virtude do não conhecimento do recurso, bem como da controvérsia sobre um dos objetos do acordo, a análise da homologação do ajuste e da eventual transferência de valores deveria ser realizada pelo Juiz de origem. 12. Assim, o fato de constar na decisão autorização para a transferência não implica contradição, mas apenas assegura ao Juiz a livre apreciação sobre esse tema. A MMa Juíza decidirá se irá ou não transferir os valores referidos. 13. Vale destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que porventura tenha ocorrido no próprio julgado, mas não a externa, como a contradição com eventual interpretação legislativa ou jurisprudencial feita no voto vencedor e nos debates, durante a sessão de julgamento. 14. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão. Dispositivo 16. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Mantenho a decisão recorrida. 17. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília (autos no 0108486-42.2002.8.07.0001), encaminhando-se cópia desta decisão. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro